Tribunal: TJDFT
Processo: 0708373-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO PROFERIDO COM BASE NOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL, DE OUTRAS PETIÇÕES E EM DISPOSITIVOS DE LEI APLICÁVEIS AO CASO. COMPLETA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. QUESTÕES RELACIONADAS À INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. SUPERAÇÃO DA NULIDADE ARGUIDA (CPC, ART. 277). OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS.
1. Não há violação ao art. 10 do Código de Processo Civil (CPC) se o acórdão decide questão com base nos documentos juntados na própria petição inicial e demais peças dos autos. É possível utilizar outros dispositivos legais para justificar a sua manutenção, por força do efeito devolutivo do recurso de apelação (CPC, art. 1.013, § 1o).
2. Se o julgamento comporta a reforma de sentença que se limitou a declarar a prescrição e o imediato julgamento do mérito da causa - Teoria da Causa Madura - , não existem capítulos de sentença relativos à matéria de fundo. Nesta situação, o efeito devolutivo do recurso possui amplitude e profundidade ainda maiores, diante da necessidade de analisar de todo o conjunto fático-probatório e normativo relacionados aos fatos e fundamentos jurídicos do processo.
3. Não tem lugar a alegação de nulidade do acórdão por meio de “decisão surpresa” quando a equiparação dos cargos, as durações das respectivas jornadas e o regime de dedicação exclusiva que se pretenderam demonstrar foram objeto de sucessão de diversas leis no tempo, desde a morte do instituidor, se todas essas questões foram expressamente mencionadas na petição inicial e em outras peças processuais.
4. Inexiste decisão surpresa quanto aos requisitos da incorporação da função comissionada ocupada até a aposentadoria do instituidor da pensão, porque tais fundamentos seriam imprescindíveis para a concessão ou não do benefício, mesmo que não tenham sido mencionadas pela parte autora. Em última análise, tais argumentos dizem respeito à insuficiência de prova da petição inicial e consistem na completa prestação jurisdicional, embora tenha sido contrária à pretensão da embargante.
5. Ainda que fosse caso de violação do art. 10 do CPC, a oposição de embargos declaratórios, com pedido de efeitos modificativos do acórdão, afasta a probabilidade de anulação do julgamento, porque atingida a finalidade de manifestação quanto à incidência dos dispositivos mencionados, supostamente não discutidos, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC).
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
7. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao preconizar que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Basta, portanto, que a matéria seja efetivamente examinada no tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos ou acolhidos.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.